Tribunal: TJSP
Processo: 0003451-54.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, OU NÃO, INCIDENTES SOBRE O REFERIDO BEM MÓVEL APÓS A RESPECTIVA ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. É induvidoso que a parte autora não responderá por

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, OU NÃO, INCIDENTES SOBRE O REFERIDO BEM MÓVEL APÓS A RESPECTIVA ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. É induvidoso que a parte autora não responderá por débitos tributários, ou não, a partir da alienação do respectivo veículo automotor, a despeito da ausência da comunicação ao Órgão de Trânsito competente. 2. Inaplicabilidade do artigo 6o, II, da Lei Estadual no 13.296/08, ante o reconhecimento da respectiva inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial, deste E. TJSP. 3. Porém, o r. pronunciamento jurisdicional "a quo", na hipótese concreta, determinou a cessação da responsabilidade tributária, em favor da parte autora, apenas e tão-somente, a partir do ajuizamento da ação, sendo certo que tal matéria não foi objeto de impugnação específica, por meio do recurso cabível. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré remanescente (Fazenda Pública Estadual), desprovido.